Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu, por meio do qual se insurge contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação de multas de uma autora para a outra. Em seu recurso, defende que a parte autora deixou de indicar o responsável pela infração dentro do prazo de 30 dias estabelecido no artigo 257, §7o, do CTB. Destaca que a presunção legal quanto ao infrator não pode ser afastada sem motivo relevante para demonstrar que outra pessoa seria o real infrator.
3. O artigo 257, §7o, do CTB estabelece que: Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da CF/88).
4. Apesar de o art. 257, §7o, do CTB, imputar prazo para que haja a identificação administrativa do infrator, o seu decurso enseja o surgimento de presunção relativa, que pode ser confrontada em juízo em eventual ação proposta com esse objetivo.
5. Da mesma forma que a mera declaração extrajudicial do condutor é suficiente para o órgão de trânsito promover a transferência dos pontos sofridos com a infração, inexistindo prova em contrário produzida no processo, deve ser admitida a confissão de um dos autores a respeito da autoria da infração, nos termos do art. 373 e 387 do CPC.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A ementa servirá como súmula de julgamento, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.